Tribunal: TCU
Processo: 018.936/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 465880, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 465880, função null, que teve como objeto HABITAR/BID - URBANIZACAO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS (no da TCE no sistema: 2787/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 594/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 018.936/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iris Rezende Machado (XXX.475.701-XX); Paulo de Siqueira Garcia (XXX.382.551-XX); Pedro Wilson Guimaraes (XXX.231.901-XX); Prefeitura Municipal de Goiânia - GO (01.612.092/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.